Tribunal: TJPA
Processo: 0000927-62.2013.8.14.0060
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000927-62.2013.8.14.0060

RECORRENTE: IVANILSON CALDEIRA BENTES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Preliminar de nulidade. Alegado cerceamento de defesa. Improcedência. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Decote da qualificadora. inviabilidade. Competência do tribunal do júri. Manutenção da pronúncia. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que julgou procedente a acusação para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, pela morte de Fábio Rodrigues Gaia, mediante golpes de faca desferidos após emboscada. Defesa arguiu nulidade por cerceamento de defesa, ante a ausência de apresentação de alegações finais, e, no mérito, pleiteou o afastamento da qualificadora.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de alegações finais; (ii) estabelecer se há fundamento para exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

III.
Razões de decidir

3.

Não se reconhece a nulidade por cerceamento de defesa arguida pela defesa, uma vez que os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para apresentação de alegações finais, tendo, o Defensor Público, registrado que deixava para se manifestar sobre a imputação no Plenário do Júri.

4.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme prevê o art. 413 do Código de Processo Penal.

5.

No caso concreto, conforme depoimentos coletados nos autos, vítima e réu possuíam desavenças, havendo relatos de que o recorrente já havia matado o irmão da vítima. No fatídico dia, vítima e recorrente teriam brigado em um bar e, depois de se armarem, se encontraram e houve o homicídio, sendo que a vítima apresentou várias lesões, inclusive nas costas.

6.

As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 422; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 893.318/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/05/2024; AgRg no AREsp 2.043.486/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/08/2022..

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por
IVANILSON CALDEIRA BENTES
, contra decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú (ID nº 19194568), que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, (art. 121, § 2º, IV do CP), para que seja submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões
recursais (ID 19194570), a defesa arguiu em preliminar a nulidade da sentença de pronúncia, por cerceamento de defesa decorrente da ausência de apresentação de Alegações Finais. No mérito, pediu a exclusão da qualificadora, por ausência de provas de sua incidência.

Em
contrarrazões
(ID 19194574), o representante do Ministério Público em primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nesta instância, a
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso
(ID 19907972).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Consta da denúncia (ID 19194556):

“(...) Consta do aludido Inquérito Policial que aproximadamente às 22:00 horas do dia 15.03.2013, o ora denunciado esfaqueou FABIO RODRIGUES GAIA, ilícito perpetrado na Rua da Torre, bairro Tucano II, Quatro Bocas, neste município, tendo a vítima evoluído a óbito em decorrência dos ferimentos sofridos.

Aduz o IP que o acusado, após ceifar a vida da vítima. empreendeu fuga do local onde cometeu o evento delituoso, e diante de informes de que estava escondido em um sítio localizado no Ramal Itabocal, Zona Rural, foi efetuada sua prisão em flagrante no citado local.

Narra ainda a peça informativa que o ato ilícito decorreu de anteriormente, naquela mesma data, o Denunciado e a vítima haverem mantido discussão que culminou com lesões recíprocas, tendo então tanto a vítima como o acusado ido as suas respectivas residências, onde a vítima pegou um terçado tendo acusado apanhado uma faca, e posteriormente ao ocorrer o encontro de ambos em via pública IVANILSON saiu de um matagal e surpreendeu FÁBIO que não conseguiu se defender dos golpes de faca desferidos pelo acusado em sua costa.

Esclarece ainda o IP em anexo que o desentendimento que ocasionou o óbito da vítima ocorreu devido ter o Denunciado praticado homicídio contra ELVIS PINHEIRO GAIA, irmão da vítima.

As testemunhas foram unânimes em atribuir perante a autoridade policial a autoria do homicídio em tela ao ora acusado, que no interrogatório policial confessou a pratica delituosa. (...)”

São os fatos.

1 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE:

A defesa alega preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sob alegação de que não foram apresentadas alegações finais defensivas.

Sem a necessidade de maiores delongas, observo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida, uma vez que, conforme se vê no ID

19194565, págs. 6, consta o recebimento do feito na Defensoria Pública, quando o Defensor Público assim registrou:

“(...) Ivanilson Caldeira Bentes vem informar em sede de alegações finais que deixará para se manifestar sobre a imputação no plenário do Júri. (...)”

Assim,
rejeito a preliminar.

2 – DO DECOTE DA MAJORANTE:

A defesa pede a exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, por entender não haver indícios suficientes de sua incidência.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, indícios de autoria e prova de materialidade do delito, em que pese não tenham sido contestados no recurso, encontram sede nos elementos dos autos.

A materialidade delitiva é comprovada pelo Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal realizado na vítima (ID de origem 66704007 - Págs. 5/6), registrando a presença de diversas lesões no corpo da vítima
(ferida corto contusa na região esternal, mamária direita, lateral direita do tórax, braço esquerdo próximo ao cotovelo e antebraço)
e concluindo que a causa da morte foi anemia aguda por múltiplas feridas por arma branca com lesão nos pulmões, fígado e alças intestinais.

Os indícios de autoria encontram amparo nos depoimentos tomados em juízo.

Em relação à qualificadora, é sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

É certo que, havendo indícios suficientes da ocorrência da mencionada qualificadora, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

Ao concluir por sua submissão ao Conselho de sentença, o magistrado singular assim registrou:

(...) Em relação a qualificadora de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, inciso IV, do CPB), entendo também presente indícios suficientes a esse respeito, pois, pelo que consta nos autos, a vítima foi esfaqueada pelas costas, abruptamente, após espreita do acusado que se escondeu no mato. (...)

Com efeito, conforme depoimentos coletados nos autos, vítima e réu possuíam desavenças, havendo relatos de que o recorrente já havia matado o irmão da vítima. No fatídico dia, vítima e recorrente teriam brigado em um bar e, depois de se armarem, se encontraram e houve o homicídio, sendo que a vítima apresentou várias lesões, inclusive nas costas.

Assim, a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia deve ser submetida ao julgamento do Júri Popular.

Para corroborar o acima exposto, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS.

1. Do conjunto probatório coligido, a materialidade foi comprovada e há suficientes indícios de autoria para a submissão do agravante ao Tribunal popular. Assim, presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, e dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação.

2. A alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir que a dinâmica dos fatos teria ocorrido de forma diversa, de forma a desclassificar a conduta para a forma culposa, demandaria análise probatória, providência vedada na via eleita.

3. Por fim, vale consignar que esta Corte Superior entende que
"a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 893318 / SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 03/05/2024)

3 - DISPOSITIVO:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2025